Tribunal: TJES
Processo: 0000730-36.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000730-36.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA RUFINO ARAUJO e outros

APELADO: PAULO ROBERTO SILVEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS EM IMÓVEL PARTICULAR DE EX-CÔNJUGE. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FOTOGRAFIAS SEM DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio cumulada com partilha de bens, julgou procedente a pretensão autoral para decretar a dissolução do vínculo matrimonial e a partilha de bens comuns, mas rejeitou o pedido da ré para partilhar benfeitorias realizadas em imóvel de propriedade exclusiva do autor
.

A sentença fundamentou-se na ausência de descrição, especificação e comprovação das referidas melhorias pela parte requerente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em decidir se o acervo probatório constante dos autos, composto essencialmente por fotografias, é suficiente para lastrear o pedido de partilha de benfeitorias realizadas em imóvel particular do ex-cônjuge durante a constância do casamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A partilha de benfeitorias em imóvel de propriedade exclusiva de um dos cônjuges exige a demonstração cabal dos custos e da realização da construção na constância da união
.

Recai sobre a parte que alega a existência das benfeitorias o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, descrevendo e especificando as intervenções realizadas
.

Registros fotográficos isolados são insuficientes para demonstrar a origem dos recursos financeiros, a data precisa das intervenções e o valor efetivo do acréscimo patrimonial
.

A ausência de recibos de materiais ou de comprovação de dispêndio financeiro impede o reconhecimento da meação, sob pena de configurar enriquecimento sem causa de um dos cônjuges
.

A presunção de esforço comum, característica do regime de comunhão parcial de bens, não dispensa o dever da parte de individualizar e provar a extensão das benfeitorias que pretende partilhar
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A partilha de benfeitorias em bem particular exige prova documental ou testemunhal robusta acerca do dispêndio financeiro e da época da realização da obra
.

A mera apresentação de fotografias do imóvel, sem a devida comprovação dos custos e da correlação com o esforço comum, não supre o ônus probatório quanto à existência de benfeitorias partilháveis
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art.

1.660, inciso IV
; CPC, art.

85, § 11
.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC: 1008398-64.2019.8.26.0482, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j.

21.07.2020
; TJ-MG, AC: 10000191380336004, Rel. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j.

03.06.2022
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
SANDRA RUFINO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família de São Mateus, que, na
ação de divórcio c/c partilha de bens
ajuizada por
PAULO ROBERTO SILVEIRA ARAÚJO
, julgou procedente a pretensão autoral para decretar a partilha dos bens móveis e imóveis comuns, mas rejeitou o pedido da ré referente à partilha de benfeitorias realizadas no imóvel situado na Rua Latão Miguel, n. 20, Bairro Miguel Calto, Nova Iguaçu/RJ, sob o fundamento de que a parte não se desincumbiu do ônus de descrevê-las, especificá-las e comprová-las.

Em suas razões (ID 14559305), a apelante requer a reforma parcial da sentença, sustentando, para tanto, que
(i)
anexou fotos que demonstram o estado do imóvel antes e depois das melhorias, que não foram refutadas pelo apelado;
(ii)
“
não se manteve inerte em relação a determinação de comprovação das benfeitorias realizadas
”;
(iii)
pelo regime de comunhão parcial de bens, presume-se o esforço comum para a construção do patrimônio.

Cinge-se a controvérsia a decidir se o acervo probatório constante dos autos, composto essencialmente por fotografias, é suficiente para lastrear o pedido de partilha de benfeitorias em imóvel particular do ex-cônjuge.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Isso porque a partilha de benfeitorias em imóvel de propriedade exclusiva de um dos cônjuges exige a demonstração dos custos com a construção ao tempo da constância do casamento, sendo o ônus da prova de quem as alega.

Com efeito, conquanto seja possível partilhar benfeitorias realizadas nos bens particulares de cada cônjuge, consoante estabelece a norma do art. 1.660, inciso IV, do Código Civil, não prescinde de prova a demonstração acerca da realização das alegadas benfeitorias, o que não ocorreu no caso concreto, na medida em que as fotografias coligidas aos autos (ID 14559290) não denotam, inequivocamente, a realização das melhorias no imóvel de propriedade do autor, ora apelado.

Referidos registros fotográficos são insuficientes para demonstrar a origem dos recursos financeiros empregados, a data precisa das intervenções e o valor efetivo do acréscimo patrimonial, ao passo que o apelado, por sua vez, afirmou que a aquisição do imóvel, localizado no terreno de sua genitora, ocorreu quando ainda era solteiro.

Daí dizer que a insuficiência de elementos probatórios, como a falta de recibos de materiais destinados especificamente àquela obra ou a prova do dispêndio financeiro, impede o acolhimento da meação, sob pena de enriquecimento sem causa.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

SOBREPARTILHA – Divórcio consensual – Pedido de indenização por benfeitorias realizadas pela autora em imóvel de propriedade do réu – Partilha de bens realizada em acordo de divórcio homologado por sentença –
Alegação de que as benfeitorias teriam sido realizadas antes do divórcio e excluídas do respectivo acordo de partilha – Pretensão da autora que afronta a coisa julgada – Inexistência, no mais, de demonstração do fato constitutivo do direito da autora – Ausência de identificação do imóvel – Inexistência de demonstração das benfeitorias supostamente realizadas – Sentença reformada para julgar improcedente a ação – Recurso provido na parte conhecida.

(TJ-SP - AC: 10083986420198260482 SP 1008398-64.2019.8 .26.0482, Relator.: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 21/07/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PARTILHA - BENFEITORIAS EDIFICADA EM TERRENO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA - MEAÇÃO INVIÁVEL - ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE - EXCEPCIONALDIADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em partilha de benfeitorias realizadas e a parte não cuidou de demonstrar de forma cabal os custos com a construção, ao tempo da constância do casamento, ônus que lhe cabia.
2. O pensionamento entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, caso em que, para o seu deferimento, ainda que a título provisório, deve ser levada em conta a prova da necessidade. 3. As provas colacionadas aos autos não evidenciam os pressupostos legais necessários para a fixação de alimentos provisórios em favor da apelante. 4 . Negado provimento ao recurso de apelação.

(TJ-MG - AC: 10000191380336004 MG, Relator.: Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/06/2022)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a presunção de esforço comum no regime de comunhão parcial não dispensa a parte do dever de individualizar e provar a extensão das benfeitorias que pretende partilhar.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SANDRA RUFINO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)